Tribunal: TJSP
Processo: 1005322-56.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência.
Não há que se falar em omissão quanto à questão da verba honorária questionada pela embargante, uma vez que, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11o do CPC, não é permitido ao Tribunal majorar verba honorária em sede recursal, quando a respectiva verba já fora arbitrada ao patamar máximo previsto no § 2o do respectivo artigo.
Embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência.
Não há que se falar em omissão quanto à questão da verba honorária questionada pela embargante, uma vez que, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11o do CPC, não é permitido ao Tribunal majorar verba honorária em sede recursal, quando a respectiva verba já fora arbitrada ao patamar máximo previsto no § 2o do respectivo artigo.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005322-56.2015.8.26.0002/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0000751027
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1005322-56.2015.8.26.0002/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BRUNO DONIZATE SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado LUKARMONA COM. REPRES.
IMPORT. E EXPORT. LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005322-56.2015.8.26.0002/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.508
Embargos de Declaração no 1005322-56.2015.8.26.0002/50000
Comarca da Capital Foro Regional de Santo Amaro / 3a Vara Cível
Juiz(a): Fabrício Stendard
Embargante(s): Bruno Donizete Santos
Embargado(a)(s): Lukramona Com, Repres. Import. e Exprt. Ltda.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em omissão quanto à questão da verba
honorária questionada pela embargante, uma vez que, a teor do
que dispõe o artigo 85, § 11o do CPC, não é permitido ao
Tribunal majorar verba honorária em sede recursal, quando a
respectiva verba já fora arbitrada ao patamar máximo previsto
no § 2o do respectivo artigo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. Acórdão de fls.
103/108, que não conheceu do recurso de apelação, interposto pela
embargada contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação
de cobrança que lhe promove o embargante.
Diz o embargante que o v. Acórdão omitiu pronunciamento
sobre o acréscimo dos honorários advocatícios na fase recursal, nos termos
do art. 85, § 1o do CPC (fls. 2/3).
É o relatório do essencial.
2. Não existe o defeito apontado no v. Acórdão.
Com efeito, conforme se extrai da parte dispositiva da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005322-56.2015.8.26.0002/50000 - Comarca de São Paulo
sentença, ao fixar a verba honorária em favor do patrono do embargante, o
r. Juízo de direito “a quo” utilizou como critério o limite máximo
permitido pela legislação vigente (artigo 85 §2o CPC), ou seja, impondo à
ré, ora embargada, a condenação ao pagamento de honorários de
sucumbência equivalente ao percentual de 20 % sobre o valor da
condenação.
Dessa forma, não há que se falar em omissão quanto à questão
da verba honorária questionada pelo embargante, uma vez que, a teor do
que dispõe o artigo 85, § 11o do CPC não é permitido ao tribunal majorar
verba honorária em sede recursal, quando a respectiva verba já fora
arbitrada ao patamar máximo previsto no § 2o do respectivo artigo:
“Art. 85. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (grifei)
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.